Tribunal: TJBA
Processo: 8041303-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041303-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WILSON PIRES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SUANY LIMA DE SOUZA MERLIN SALVADOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. PERSECUÇÃO PENAL INICIADA EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. RECENTE JULGADO REFUTANDO AS MESMAS ARGUMENTAÇÕES DEFENSIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PREJUDICADA.

1. Os Impetrantes sustentam que o Paciente, com prisão preventiva decretada em 15/03/2025, acusado de praticar o crime previsto no art. 121, 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio), sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, oferecimento da peça acusatória e para o início da ação penal.

2. No entanto, extrai-se das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora que o Inquérito Policial foi finalizado e remetido, tendo como consequência o oferecimento da denúncia em 05/08/2024 e o seu recebimento na data de 11/09/2024, seguindo o seu trâmite regular.

3. Desta forma, não subsiste eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, tornando prejudicada a análise do mérito deste
writ
, em consonância com a norma contida no Art. 659 do Código de Processo Penal.

4. Ademais, no que tange à manutenção do decreto prisional, em consulta ao PJE, verificou-se que fora julgado, pelo órgão colegiado, na Sessão Plenária em 06/02/2025, o Habeas Corpus de n.º 8032665-78.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente, no qual a Primeira Turma da Segunda Câmara refutou as mesmas argumentações que foram deduzidas na presente impetração.

5. Aliado a isso, verifica-se que inexiste dos autos informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido, tampouco da apresentação espontânea do Paciente à Justiça, apesar de ter pleno conhecimento do decreto prisional em seu desfavor, tendo em vista que a sua defesa técnica já está na posse do decreto prisional. Tais circunstâncias revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
de nº 8032665-78.2024.8.05.0000
, impetrado em favor de
WILSON PIRES DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
PRADO
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente a ordem de habeas corpus e, nesta extensão julgá-la prejudicada
, nos termos do voto condutor.